Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há impeditivo de, em sede de rescisão contratual, deferir-se o depósito do valor integral das prestações assumidas pela parte adquirente. Desse modo, pendente o litígio sobre o objeto do pagamento, a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a cobrança, consoante os arts. 335, inciso V, do CC, c/c com os arts. 539, e seguintes, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.